Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ NUNES RIBEIRO FILHO - CPF: 249.222.421-04 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AMANDA MATHIOLA DOS SANTOS - CPF: 082.056.259-99 (ADVOGADO), AMANDA SANTOS PEREIRA - CPF: 147.633.417-07 (ADVOGADO), GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO - CNPJ: 26.812.610/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

AGRAVADO(S):
LUIZ NUNES RIBEIRO FILHO.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada de urgência para
determinar que a parte agravante suspenda a eficácia do reajuste contratual no percentual de 15% e aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), aplicando nos planos individuais, limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado pela agravante no plano de saúde da agravada, em razão da mudança de faixa etária, é abusivo e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando a desproporcionalidade do débito e a necessidade de evitar a oneração excessiva ao consumidor.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados.

4
. A decisão agravada foi fundamentada na necessidade de balancear a relação consumerista e evitar prejuízos à saúde da parte requerente.

5
. Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, consistente na alegação de abusividade dos reajustes, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados, contudo, a análise de abusividade demanda dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide. Não se visualiza, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida
do agravado
, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.567/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
29/02/2024; TJ-RJ, APL 0059317-28.2017.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, j. 27/04/2022; TJ-BA, RI 0083934-03.2021.8.05.0001, Rel. Claudia Valeria Panetta, j. 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 178566897 – autos de origem - PJE n.º 1075276-74.2024.8.11.0041) pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que deferiu
parcialmente
a tutela antecipada de urgência para
determinar que a parte agravante suspenda a eficácia do reajuste contratual
, sob os seguintes fundamentos:

“Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, presente
a
parte autora a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a substituição do reajuste de 15% aplicado em outubro de 2024 pelo índice de 6,91%, autorizado pela ANS, além da limitação de reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato de faturas (id. 177734416/177735496), no qual se constata a realização de reajuste no mês de novembro de forma desproporcional perto dos anteriores, não existindo, nesse momento processual, justificativa plausível que fundamente o reajuste de maneira exorbitante.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida suspenda a eficácia do reajuste contratual no percentual de 15% e aplique nas próximas mensalidades o
reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% aplicado nos planos individuais, limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
.”
(
g.n
.)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Aduz que que a Agravada é beneficiária de Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e Câmara de dirigentes lojistas de Cuiabá-CDL ao qual foram aplicados durante a relação contratual dois reajustes, independentes entre si;

1.2.
Alega que a ANS – no âmbito de suas atribuições legais –, editou a Resolução n.º 195/2009, através da qual regulamentou a existência dessas três modalidades de planos privados de assistência à saúde, definindo quais as características e a forma de contratação específica de cada uma das espécies: individual ou familiar; coletiva empresarial ou coletiva por adesão;

1.3.
Afirma que apenas nos planos individuais ou familiares é que há imposição de limites dos índices de reajuste da mensalidade. Nos planos coletivos – como no presente caso – não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período, o que foi escrupulosamente cumprido;

1.4.
Argumenta, ainda, que o vínculo jurídico existente entre as partes é o contrato coletivo empresarial celebrado entre a Unimed Cuiabá e a GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO GOB/MT, vide contato anexo;

Por estas razões, busca a atribuição de efeitos suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida, sendo determinado que o reajuste anual seja aplicado no percentual negociado entre as partes, qual seja, 15%
(quinze
por cento)
. No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos coletivos.

Devidamente intimado o Apelado
deixou de apresentar suas
contrarrazões
ao recurso interposto
. (ID.
271441864
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

AGRAVADO(S):
LUIZ NUNES RIBEIRO FILHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de instrumento interposto porUNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão monocrática
que deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência para determinar que a parte agravante suspenda a eficácia do reajuste contratual
no percentual de 15% e aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), aplicando nos planos individuais, limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada
a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos
coletivos.
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária, ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, presente
a
parte autora a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a substituição do reajuste de 15% aplicado em outubro de 2024 pelo índice de 6,91%, autorizado pela ANS, além da limitação de reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato de faturas (id. 177734416/177735496), no qual se constata a realização de reajuste no mês de novembro de forma desproporcional perto dos anteriores, não existindo, nesse momento processual, justificativa plausível que fundamente o reajuste de maneira exorbitante.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida suspenda a eficácia do reajuste contratual no percentual de 15% e aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% aplicado nos planos individuais, limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
.” (
g.n
.)

A controvérsia cinge-se, portanto, à viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela agravante.

Apesar do esposado alhures, verifico que assiste razão a agravante no que tange a verificação de abusividade do referido reajuste, isto porque, é cediço que havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde por variação de custo ou aumento de sinistralidade. Contudo, as teses suscitadas pela agravada demandam dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde, cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicad
o. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo Nosso

Veja que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea.

Portanto, está presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), conforme os fatos registrados nos autos, uma vez que o perigo de dano se relaciona à agravante, pois a determinação de reajustar o contrato, sem a devida análise do mérito da ação, poderá causar graves prejuízos.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025